Tribunal: TJMT
Processo: 1008257-22.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008257-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELISANGELA HELLEN DE SOUZA - CPF: 006.477.981-58 (APELADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA OBSTÉTRICA. GESTAÇÃO GEMELAR E SOFRIMENTO FETAL. PRAZO DE CARÊNCIA REDUZIDO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência para custeio de parto cesariano, declarou a nulidade de cláusula de carência superior a 24 horas em situações de urgência e condenou a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura fundamentada no prazo de carência contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a reiteração de teses defensivas obsta o conhecimento do recurso por violação à dialeticidade; (
ii
) verificar a legalidade da exigência de carência de 300 dias e da limitação de atendimento ambulatorial em quadro de urgência obstétrica por sofrimento fetal; (
iii
) examinar a caracterização do dano moral decorrente da recusa de cobertura em momento de vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. A reprodução de argumentos da contestação não impede o conhecimento do recurso quando as razões apresentadas confrontam a fundamentação da sentença e permitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O diagnóstico de gestação gemelar com batimentos cardíacos fetais fracos configura urgência decorrente de complicação no processo gestacional, o que atrai a incidência do prazo de carência reduzido de 24 horas, conforme imperativo da legislação federal.

5. A proteção à vida e à saúde, direitos fundamentais de matriz constitucional, sobrepõe-se a normas regulamentares que pretendam limitar o atendimento de urgência às primeiras doze horas, sendo abusiva qualquer restrição que comprometa o tratamento necessário até a alta médica.

6. A injusta recusa de cobertura em circunstâncias de elevado risco à integridade da genitora e dos nascituros agrava o estado de angústia e aflição psicológica, transbordando o limite do mero aborrecimento para constituir dano moral passível de compensação pecuniária.

7. O montante indenizatório fixado na origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à finalidade educativa da condenação e à extensão do abalo sofrido pela consumidora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que estabelece carência superior a 24 horas para situações de urgência ou emergência é abusiva, independentemente do
prazo para parto previsto no contrato. 2. A recusa indevida de cobertura assistencial em situações de urgência obstétrica configura dano moral
.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998,
arts
. 12, V, "c", e 35-C, II; CDC, art. 47; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 302, 597 e 608; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AgInt
no REsp 2.137.002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1008257-22.2022.8.11.0041, movida por
ELISANGELA HELLEN DE SOUZA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, declarar a nulidade da cláusula de carência para internação e cirurgia obstétrica de urgência e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em sede de embargos de declaração, os consectários legais foram adequados à Lei n. 14.905/2024.

Nas
razões recursais
, a apelante assevera a legalidade da cláusula de carência de 300 dias para parto, com base no art. 12, V, "a", da Lei n. 9.656/98, e aduz que o quadro clínico da autora não se enquadrava nas hipóteses legais de urgência ou emergência, conforme o laudo
Dopplerfluxométrico
apresentado.

Sustenta que, ainda que configurada a urgência, a responsabilidade financeira da operadora estaria limitada às primeiras 12 horas de atendimento ambulatorial, nos termos da Resolução CONSU n. 13/98.

Pontua a impossibilidade de aproveitamento da carência do vínculo anterior, pois este foi rescindido por inadimplência confessada. Por fim, refuta a condenação em danos morais sob o argumento de que a negativa foi legítima e amparada no contrato, e subsidiariamente, vindica a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que a apelante apenas reproduziu as teses da contestação sem combater os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, ao sustentar que a situação de urgência e risco de morte dos fetos afasta o prazo de carência, conforme a Súmula 597 do STJ, e reitera a caracterização do dano moral e a abusividade da negativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, buscando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Elisangela Hellen de Souza
. O juízo de origem confirmou a tutela de urgência para determinar o custeio de parto cesariano, declarou a nulidade da cláusula de carência superior a 24 horas para casos de urgência e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada suscita em contrarrazões o não conhecimento do apelo, argumentando que a recorrente
limitou-se
a reproduzir os fundamentos da contestação, ferindo o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Verifica-se, contudo, que a apelação, embora reitere teses defensivas anteriores, confronta diretamente os pilares da sentença, notadamente a declaração de nulidade da cláusula de carência e a caracterização do dano moral. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.029.449/SP
, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, a reprodução de argumentos da contestação não impede o conhecimento do recurso se deles se extrair a insurgência contra o decidido na origem. No caso em tela, as razões recursais são suficientes para permitir o exame do mérito e o exercício do contraditório.

Portanto,
REJEITO

a preliminar.

MÉRITO

Passando ao exame da controvérsia, resta demonstrado pelos elementos coligidos que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da Súmula 608 do STJ, que estabelece que
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
. Sob essa ótica, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando envolvem restrições a direitos fundamentais como a saúde e a vida.

Depreende-se da documentação anexada, em especial o laudo médico e o exame
Dopplerfluxométrico
, que a apelada, em gestação gemelar avançada (37 e 38 semanas), apresentava fortes contrações, dor pélvica e, crucialmente, batimentos cardíacos fetais fracos. Tal quadro clínico enquadra-se perfeitamente na definição de urgência prevista no art. 35-C, inciso II, da Lei n.º 9.656/98, que a define como a ocorrência resultante de complicações no processo gestacional. Convém esclarecer que, em situações dessa natureza, o prazo máximo de carência permitido por lei é de apenas 24 horas, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea "c", do referido diploma legal.

Nesse sentido, importa registrar que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao afastar a carência quando a vida do nascituro está em risco. Alinhado a esse entendimento, cabe citar precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado em caso análogo:

"A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. [...] O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para
situações de emergência
, em que a vida do segurado ou do nascituro
encontram-se
em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse (
AgRg
no
AREsp
570.044/PE)"(TJMT - Apelação: 1004365-33.2019.8.11.0002, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
DJe
14/06/2021).

A tese da apelante de que a cobertura estaria limitada às primeiras 12 horas de atendimento, com base na Resolução CONSU n.º 13/98, não merece prosperar. É possível verificar através da análise sistemática do ordenamento que normas regulamentares não podem restringir direitos assegurados em lei federal. A Súmula 597 do STJ é peremptória ao definir que
"a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se
ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação"
. Ademais, a Súmula 302 do STJ reforça a abusividade de cláusulas que limitem no tempo a internação hospitalar. Desse modo, uma vez diagnosticada a urgência que exige internação cirúrgica imediata para preservar a vida dos recém-nascidos, a obrigação de cobertura é integral até a alta médica.

Acresce ainda que, no caso em tela, a conduta da operadora revela-se ainda mais gravosa. A autora demonstrou possuir vínculo anterior com a cooperativa desde 2018, tendo o plano sido cancelado por inadimplência de apenas duas parcelas sem a comprovação da notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/98. Embora a discussão principal se resolva pela urgência, a falha no dever de informação e a resistência em aproveitar a carência de cliente de longa data corroboram a ilicitude da negativa administrativa.

No que tange ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor contratual. A injusta recusa de cobertura em momento de extrema vulnerabilidade — em pleno trabalho de parto com fetos apresentando sofrimento fetal — gera aflição, angústia e abalo psicológico intensos. Conforme tese consolidada pelo STJ,
"

a
recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor

"
(STJ -
AgInt
no REsp: 2.137.002/SP, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
: 25/10/2024). No caso em exame, a conduta da ré foi fator de risco direto à integridade física da mãe e dos filhos, o que caracteriza o dano.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Corte em casos
similares, como no já citado
N.U 1004365-33.2019.8.11.0002
, onde se destacou que a reparação deve atender à função pedagógica da medida sem ensejar enriquecimento ilícito. Em relação aos consectários legais, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIMED CUIABÁ
, mantendo integralmente a sentença que confirmou a obrigação de fazer e a condenação por danos morais.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para
20
% sobre o valor atualizado da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em sede recursal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026